Tribunal: TJPA
Processo: 0806521-34.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7681 - Obrigações
Data de julgamento: 2020-03-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806521-34.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA, TEMPO INCORPORADORA LTDA

AGRAVADO: MARIA DO CARMO RIBEIRO MELNIK, STEFAN MELNIK

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CÍVEL.
O MAGISTRADO A QUO DEFERIU O PAGAMENTO A TÍTULO DE LUCROS CESSANTES NO VALOR EQUIVALENTE A 0,6 (ZERO VIRGULA SEIS) POR CENTO AO MÊS. TAL VALOR TEVE SEU PERCENTUAL REDUZIDO PARA 0,5% QUANDO DA APRECIAÇÃO DO EFEITO SUSPENSIVO. MERO INCONFORMISMO DO RECORRENTE QUANTO A DECISÃO.
DE ACORDO COM A LEI Nº 4.591/64, O INCORPORADOR DEVE RESPONDER CIVILMENTE PELA EXECUÇÃO DA INCORPORAÇÃO, DEVENDO INDENIZAR OS ADQUIRENTES OU COMPROMISSÁRIOS, DOS PREJUÍZOS QUE A ESTES ADVIEREM DO FATO DE NÃO SE CONCLUIR A EDIFICAÇÃO OU DE SE RETARDAR INJUSTIFICADAMENTE A CONCLUSÃO DAS OBRAS, CABENDO-LHE AÇÃO REGRESSIVA CONTRA O CONSTRUTOR, SE FOR O CASO E SE A ESTE COUBER A CULPA. MESMO CONSIDERANDO O PRAZO DE TOLERÂNCIA ADMITIDO PELA JURISPRUDÊNCIA, O ATRASO DA ENTREGA DO IMÓVEL, NO CASO VERTENTE, ULTRAPASSA, EM MUITO, A DATA ESTIPULADA, FRUSTRANDO AS EXPECTATIVAS CONTRATUAIS, O QUE ENSEJOU O PEDIDO DE INDENIZAÇÃO MATERIAL POR LUCROS CESSANTES. O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE NOSSO ESTADO,
TEM ADOTADO A MEDIDA INDENIZATÓRIA DE 0,5% SOBRE O VALOR DO IMÓVEL EM CASOS SEMELHANTES.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806521-34.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADOS:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA E CAMILLA MORAES RIBEIRO

AGRAVADO:
MARIA DO CARMO RIBEIRO MELNIK

ADVOGADO:
LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Trata-se de agravo interno interposto por
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.,
inconformadas com o deferimento parcial do efeito suspensivo pleiteado no agravo de instrumento interposto contra MARIA DO CARMO RIBEIRO MELNICK.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu o pagamento a título de lucros cessantes no valor equivalente a 0,6 (zero virgula seis) por cento ao mês.

Irresignadas, as recorrentes após o deferimento parcial que reduziu de 0,6 (zero virgula seis) por cento ao mês para 0,5(zero virgula cinco por cento) do valor do imóvel, dizem o seguinte: “M
esmo que o lucro material, através do aluguel da unidade, fosse a intenção da autora ao adquirir o imóvel em comento, este não seria alugado pelo elevado valor pleiteado pela requerente, posto que completamente fora dos parâmetros do mercado imobiliário atual, que está em plena crise.

Desta forma, diante de inexistir ato ilícito por parte da Ré e de a autora não ter comprovado a perda patrimonial, não poderá haver a condenação em lucros cessantes, pois, assim, se caracterizará verdadeiro locupletamento ilícito.

Requer ao final o provimento do recurso.

Foram oferecidas Contrarrazões pela parte agravada.

É o relatório. Peço julgamento. PLENÁRIO VIRTUAL.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

Relatora

VOTO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

GABINETE DA DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806521-34.2018.8.14.0000

AGRAVANTE:
CONSTRUTORA LEAL MOREIRA LTDA E TEMPO INCORPORADORA LTDA.

ADVOGADOS:
GUSTAVO FREIRE DA FONSECA E CAMILLA MORAES RIBEIRO

AGRAVADO:
MARIA DO CARMO RIBEIRO MELNIK

ADVOGADO:
LUIS ANTONIO GOMES DE SOUZA MONTEIRO DE BRITO E OUTRO

RELATORA: DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

O inconformismo das recorrentes, não merece o mínimo respaldo.

Inicialmente, cabe asseverar que a relação entabulada nos autos é de consumo, estando autor e ré enquadrados no conceito de consumidor e fornecedor, respectivamente, insculpido nos arts. 2º e 3º, do CDC.

Em assim sendo, resta esclarecida que a responsabilidade da Ré/Agravante é objetiva respondendo, independentemente de culpa, nos termos do art. 14 e 18, do CDC, pela reparação de danos causados pelo defeito do produto ou má prestação do serviço.

Deve-se ainda ser observado que, de acordo com a Lei nº 4.591/64, o incorporador deve responder civilmente pela execução da incorporação, devendo indenizar os adquirentes ou compromissários, dos prejuízos que a estes advierem do fato de não se concluir a edificação ou de se retardar injustificadamente a conclusão das obras, cabendo-lhe ação regressiva contra o construtor, se for o caso e se a este couber a culpa:

Mesmo considerando o prazo de tolerância admitido pela jurisprudência, o atraso da entrega do imóvel, no caso vertente, ultrapassa, em muito, a data estipulada, frustrando as expectativas contratuais, o que ensejou o pedido de indenização material por lucros cessantes.

Para análise da possibilidade de indenização de danos materiais devido à ocorrência de lucros cessantes, deve-se ter em mente que o colendo Superior Tribunal de Justiça possui entendimento no seguinte sentido:

Nos termos da jurisprudência consolidada neste Sodalício, a inexecução do contrato de compra e venda, consubstanciada na ausência de entrega do imóvel na data acordada, acarreta além da indenização correspondente à cláusula penal moratória, o pagamento de indenização por lucros cessantes pela não fruição do imóvel durante o tempo da mora da promitente vendedora. Precedentes. (STJ, AgRg no AREsp 525614/MG, Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 25/08/2014).

Portanto, além dos encargos moratórios eventualmente previstos no contrato, o Autor/Agravado deverá ser ressarcido quanto ao valor dos lucros cessantes em face da impossibilidade de usufruir do imóvel.

O Tribunal de Justiça de nosso Estado,
tem adotado a medida indenizatória de 0,5% sobre o valor do imóvel em casos semelhantes. Senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - ATRASO NA ENTREGA DA OBRA ALÉM DO PRAZO DE PRORROGAÇÃO DE 180 (CENTO E OITENTA) DIAS PREVISTO EM CONTRATO. LUCROS CESSANTES
E ALUGUEL EQUIVALENTE A 0,5% (MEIO POR CENTO) DO VALOR DO IMÓVEL
ADQUIRIDO ATÉ A EFETIVA ENTREGA DAS CHAVES. POSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO. 1. De acordo com a uníssona jurisprudência do STJ é cabível indenização por lucros cessantes, quando descumprido o prazo para entrega do imóvel, até que seja efetivada a entrega das chaves. Assim, são devidos alugueres, a título de lucros cessantes, sendo que, na hipótese, o dano material é presumido. 2. Por outro lado, o entendimento dos Tribunais Pátrios vem oscilando em arbitrar, a título de lucros cessantes, o percentual de 0,5% a 1% sobre o valor do imóvel. 3. Recurso Provido. (2017.00750124-39, 170.904, Rel. LEONARDO DE NORONHA TAVARES, Órgão Julgador 1a TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2017-02- 20, Publicado em 2017-02-24).

Face ao exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso. É como voto.

BELÉM,

DE

DE 2020

Gleide Pereira de Moura

relatora

Belém, 15/04/2020